Tribunal: TJMT
Processo: 1022516-48.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022516-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA MT (IMPETRADO), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (IMPETRANTE), FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA - CPF: 222.686.262-53 (PACIENTE), ALEXSANDER ADRIAN DOS REIS - CPF: 080.831.841-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ELPIDIO HAUSCHILD - CPF: 763.382.741-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
EXTINGUIU A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO
EM RELAÇÃO AO PACIENTE
ALEXSANDER
;
E, QUANTO AO PACIENTE
FRANCISCO,

DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO QUANTO AO PACIENTE ALEXSANDER ADRIAN DOS REIS –
DENÚNCIA NÃO OFERTADA – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA
–
PREJUDICIALIDADE –
2.
MÉRITO:

2.1.
IDENTIFICADOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA
– TESE CUJA ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E SUMÁRIO DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2.2
DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO –
PRISÃO DECRETADA PARA RESGUARDAR A HIGIDEZ DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E, PRINCIPALMENTE, PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.3.

ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO

– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES -
WRIT

PARCIALMENTE EXTINTO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Considerando que a d. autoridade judiciária de 1º grau reconheceu a ausência de justa causa para instauração da ação penal em face de
ALEXSANDER
e revogou a prisão preventiva deste, tenho que o
writ
está prejudicado no tocante a este paciente.

2.

Mérito:
2.1. A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado.

2.2. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do criminoso, o risco de reiteração delitiva e o fundado receio de que venha a foragir acaso colocado em liberdade, tal como já o fez logo após os fatos criminosos.

2.3. A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente – máxime quando a d. autoridade judiciária de 1º grau reapreciou a necessidade da prisão apenas 60 (sessenta) dias atrás.

IMPETRANTE:

DR. DENNER FRANCIS DE FREITAS

PACIENTES:

FRANCISCO DE ASSIS LIMA

ALEXSANDER ADRIAN DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em desfavor deles
no bojo do Inquérito Policial n.º 1014028-36.2022.811.0055 (PJe), em que investigados pela prática, em tese, do crime de
homicídio
, perpetrado em face da vítima
Elpidio Hauschild
.

De início, o causídico esclarece brevemente que os favorecidos nessa ordem foram presos em flagrante delito no dia
05/10/2022
e, por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia seguinte, tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob o viés da garantia da ordem pública; permanecendo os pacientes segregados desde então, a despeito do pedido liberatório formulado em primeira instância.

Nessa esteira, o impetrante principia sustentando o alardeado constrangimento ilegal nas teses de
inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício
e
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que a d. autoridade coatora lastreou a imposição da cautelar extrema em argumentos genéricos, tais como a gravidade abstrata do crimes, as declarações unilaterais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos suspeitos e a suposta necessidade de
“proteger os pacientes diante das ameaças sofridas por Caio, que foi a pessoa quem atingiu a vítima com uma enxada”
(sic); justificativas que, segundo o causídico, são de todo
insuficientes à demonstração do
periculum libertatis
, notadamente porque os pacientes são
primários, de bons antecedentes, residentes em endereço fixo e exercentes de labor lícito
, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso soltos, irão perturbar a ordem pública e/ou prejudicar os meios e fins do processo.

De outra banda, suscita a tese de
negativa de autoria
, argumentando, nesse aspecto, que o ora paciente
ALEXSANDER
somente assumiu ser o executor do golpe de enxada que vitimou
Elpidio Hauschild
, porque foi ameaçado pelo corréu
Caio de Tal
, que é sabidamente
“membro de facção criminosa e foragido da justiça”
; ressaltando, quanto à
FRANCISCO
, que este
agiu sob o pálio da legítima defesa
, haja vista ter confessado às autoridades que, após se desentender com a vítima, a qual estava sob efeito de bebida alcoólica, teria tentado atingi-la com um facão, não sabendo precisar se, de fato, havia acertado o golpe.

Acrescenta, ainda, que até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
não havia sido disponibilizado o laudo de necropsia
, não havendo, portanto, como afirmar, estreme de dúvidas, qual foi a efetiva causa do óbito da vítima; circunstância que, no entender do causídico, reforça a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitiva.

Forte em tais premissas, e aludindo
en passant
à suposta
inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP
; o causídico reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida, expedindo-se os respectivos alvarás de soltura.

A petição inicial veio acompanhada
dos documentos eletrônicos anexados do ID 149328167 ao ID 149328174.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 149601689
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 150624690.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 152199155).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
PREJUDICIALIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que a despeito das alegações vertidas pelo causídico quanto ao paciente
ALEXSANDER ADRIAN DOS REIS
; ao realizar uma consulta ao andamento virtual do Inquérito Policial n.º 1014028-36.2022.811.0055, disponível no sistema do PJe, verifiquei que no dia
01/11/2022
, a d. autoridade judiciária de 1º grau revogou a prisão preventiva outrora decretada em seu desfavor, haja vista a ausência de justa causa para instauração da ação penal, determinando a imediata expedição de alvará de soltura.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial:

“Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o Ministério Público, no ID. 102924505, informou que não ofereceu denúncia em desfavor do implicado
Alexsander Adrian dos Reis
, por inexistir, neste momento, indícios suficientes a evidenciar seu envolvimento no crime em apreço. Na oportunidade, manifestou-se pela revogação de sua prisão preventiva (ID 102924505).

Analisando detidamente o caderno investigatório, verifico que assiste razão o Ministério Público.

A autoridade policial efetuou e concluiu as investigações, todavia, não logrou êxito em demonstrar o efetivo envolvimento e/ou participação do indiciado
Alexsander Adrian dos Reis
na prática do crime de homicídio qualificado em apuração no presente feito.

[...] Assim, não se verificando a justa causa para o exercício da ação penal em face de
Alexsander Adrian dos Reis
, ante a insuficiência de indícios de autoria no delito descrito na inicial acusatória, imperioso o arquivamento do feito com relação a ele.

Em face do exposto, DETERMINO ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial com relação a
Alexsander Adrian dos Reis
, ressalvada a possibilidade de desarquivamento, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal.

Por consequência, não remanescendo presentes os motivos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de
Alexsander Adrian dos Reis
, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE o alvará de soltura em favor do custodiado, salvo se por outro motivo estiver preso.

No mais, devido ao aditado da hora, CUMPRA-SE a determinação supra e, após, retornem os autos CONCLUSOS para análise da denúncia e dos pedidos contidos na cota ministerial que a ofereceu, constantes do ID. 102812065.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.”
[vide: autos n.º 1014028-36.2022.811.0055]

À vista disso, não restam dúvidas de que os pedidos formulados na presente ação de
habeas corpus
em relação ao paciente
ALEXSANDER
restaram
prejudicados
, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP e do art. 51, incs. XV e XXII, do
RITJMT,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

“Art. 51 - Compete ao Relator:

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP).”

Diante de todo o exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
,
tão somente no que pertine aos pedidos veiculados em favor de ALEXSANDER ADRIAN DOS REIS
, e por consequência,
extingo parcialmente a ação de
habeas corpus
, sem exame do mérito
, fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, XV e XXII do RITJMT, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à pretendida revogação da prisão preventiva do paciente
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que
ALEXSANDER ADRIAN DOS REIS e FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
foram presos em flagrante delito no dia
05/10/2022
, diante da existência de fortes indicativos de que estariam envolvidos no crime de homicídio, perpetrado em face da vítima
Elpidio Hauschid
; e, por ocasião da audiência de custódia, realizada
no dia seguinte
, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva.

No dia
13/10/2022
, a i. Defesa técnica dos pacientes formulou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual, após manifestação desfavorável do i. Ministério Público, foi apreciado e
indeferido
pela autoridade judiciária de 1º grau em
18/10/2022
.

Encerradas as investigações, no dia
31/10/2022
, o i.
Parquet
denunciou
FRANCISCO
e o corréu
Caio Octavio Correa
como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incs. II e IV c/c art. 29, ambos do CP
, mesma oportunidade em que pugnou pela decretação da prisão preventiva de
Caio
; ao que se seguiu a juntada de nova manifestação ministerial no dia
01/11/2022
, por meio da qual o órgão acusatório esclareceu que deixou de ofertar denúncia em face de
ALEXSANDER
diante da ausência de indícios suficientes a evidenciar o seu envolvimento no ilícito, pugnando, por fim, a revogação da prisão preventiva deste – o que foi
acolhido
pela MM.ª Juíza singular
na mesma data
, tendo sido o paciente
ALEXSANDER
colocado em liberdade no dia
02/11/2022
.

Dando prosseguimento à marcha processual, no dia
11/11/2022
, a d. autoridade impetrada emitiu novo pronunciamento, por meio do qual
decretou a prisão preventiva
de
Caio Octavio Correa
e recebeu a exordial acusatória, determinando a citação dos denunciados para apresentarem suas respectivas defesas – o que foi cumprido por ambos na data de
25/11/2022
;
estando os autos, atualmente, aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da autoria delitiva
:

De proêmio, o causídico intenciona desconstituir o ergástulo sob o argumento de que inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração de que o ora paciente
FRANCISCO
está envolvido no crime doloso contra a vida que lhe está sendo imputado; ao revés, afirma que o favorecido nessa ordem somente se defendeu de injusta agressão ocasionada pela vítima
Elpidio Hauschid
e, considerando que ainda não houve a juntada do respectivo laudo de necropsia, não há como afirmar, estreme de dúvidas, se o golpe dado por
FRANCISCO
foi, de fato, a causa da morte do ofendido.

Contudo,
a pretensão NÃO merece acolhimento
.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nos documentos colhidos durante a fase investigativa, os acusados
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
e
Caio Octavio Correa
, bem como a vítima
Elpidio Hauschid
, trabalhavam e residiam na propriedade rural denominada “Chácara Santa Isabel”, situada na zona rural do município de Tangará da Serra/MT; e, por volta das
19h00min
do dia
05/10/2022
, após ingerirem bebidas alcóolicas, teriam iniciado uma discussão relacionada à organização do alojamento onde moravam.

O desentendimento, então, teria se intensificado e, em dado momento,
FRANCISCO
e
Caio
se apossaram de armas brancas [enxada, faca e facão], e passaram a desferir diversos golpes contra a vítima, atingindo-lhe a cabeça, costas, ombro, braço e a região abdominal; causando-lhe os ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito com o cenário delituoso, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente FRANCISCO um dos responsáveis pelo homicídio ora em análise;
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

A propósito, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Tanto é assim que esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por consequência, nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do c. STJ, uma vez que devidamente evidenciados prova da materialidade delitiva e indícios bastante de autoria em desfavor do increpado, tem-se por
“
inadmissível o enfrentamento, na via estreita do habeas corpus, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada, no caso, pelo Tribunal do Júri”
(vide: AgRg no HC n. 707.054/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

2.

Do decreto segregatício
:

Na hipótese
em apreço,
verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e possui pena máxima
in abstracto
que
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, conforme já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para justificar a imposição e manutenção do
ergástulo.

Enfim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular bem ressaltou a indispensabilidade da prisão para
garantir a aplicação da lei penal
, a
regularidade da instrução criminal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta
das condutas supostamente perpetradas e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do violento
modus operandi
empregado na consecução do ilícito; destacando que, ao que tudo indica, o crime doloso contra a vida foi praticado em concurso de agentes, por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido
(ID 149328172, pág. 46/52) – circunstâncias que, a meu ver, demonstram a frieza e menosprezo dos criminosos para com a vida humana, reforçando a indispensabilidade da prisão na hipótese.

Nessa linha intelectiva, os Tribunais Superiores vem se manifestando no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (ex vi:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
;
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas
e
à aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

3.

Da alegada inobservância do prazo nonagesimal do art
.
316, parágrafo único, do CPP
:

Por fim, também não encontro motivos para acolher a pretensão defensiva que busca taxar de ilegal a segregação cautelar à conta da alardeada inobservância do prazo nonagesimal insculpido no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

E ainda que assim não fosse, ao que se dessume dos autos eletrônicos e conforme retratado no cenário fático delineado alhures, a d. autoridade inquinada coatora reavaliou a indispensabilidade da segregação cautelar de
FRANCISCO
em
18/10/2022
– ou seja, apenas
60 (sessenta) dias atrás
; a tornar sepultada a alardeada ilegalidade da prisão sob esse viés.

Em sendo assim, e uma vez que não identificada qualquer
ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

4.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, tão somente quanto
ao paciente
ALEXSANDER ADRIAN DOS REIS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no
art. 3º do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, XV e XXII do RITJMT
.

No mais,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus

impetrada em prol de
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022